Tribunal: TJDFT
Processo: 0765771-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0765771-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISADORA FAUST PERON, JOSE ALBERTO PERON, ERIDA MATILDE FAUST PERON RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 59337511, posto não guardar relação com o determinado no despacho de ID 59122024, além de ter sido datada de 19/2/2024. Aguarde-se o decurso do prazo determinado no citado despacho. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora